Tribunal: TJES
Processo: 0000152-30.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-30.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIKE RHOGES DE SOUZA COUTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000152-30.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MIKE RHOGES DE SOUZA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
1.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
NÃO OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MERA ADMISSÃO DA PROPRIEDADE PARA USO PRÓPRIO.

2
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1
.
Nos termos da Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes não se aplica na hipótese em que o agente é condenado por crime de tráfico de drogas, mas se limita, na fase de investigação ou na fase judicial, a declarar que possuía a substância para consumo próprio, como ocorrido
in casu
.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000152-30.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MIKE RHOGES DE SOUZA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MIKE RHOGES DE SOUZA COUTO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, requer a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como sua compensação com a agravante da reincidência.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Pleiteia a defesa pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal. Contudo, sem razão.

Relembro que é de entendimento sedimentado pela Sumula 630 do Superior Tribunal de Justiça que
“a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, não se aplica na hipótese em que o agente é condenado por crime de tráfico de drogas, mas se limita, na fase de investigação ou na fase judicial, a declarar que possuía a substância para consumo próprio”.
(AgRg no HC n. 735.191/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

In casu,

o apelante declarou que a substância entorpecente encontrada era utilizada apenas para consumo próprio. Vejamos:

“
(...) que foi condenado em outras duas ações penais por tráfico de drogas, em Viana/ES; que no dia dos fatos, havia saído do presídio para o trabalho como reeducando;
que o interrogando havia recebido um dinheiro e foi para a casa de umas meninas, onde usaram drogas (cocaína e maconha);
que o padrasto da menina usou crack;
que todos estavam virados quando acabou a droga e o interrogando decidiu ir até Vitória para comprar mais drogas; que a cocaína apreendida era para o uso naquele local;
que a bucha de maconha apreendida era do interrogando; que quando voltava de Vitória, os policiais abordaram o ônibus; que o interrogando ficou nervoso e jogou fora uma sacola contendo parte das drogas; que dentro do bolso do interrogando havia outra parte da droga; que o interrogando tentou esconder outra parte da droga na lateral do banco onde estava sentado;
que o interrogando é usuário de maconha e cocaína.
(...)”.

Nestes termos, o recorrente não faz jus à atenuante da confissão espontânea, pois não confessou a prática do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.